Tribunal: TJMT
Processo: 0006765-63.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006765-63.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VALDEMIR BAQUETA ALVES - CPF: 282.105.149-20 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDEMIR BAQUETA ALVES - CPF: 282.105.149-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA DE QUE O APELANTE TENHA PRATICADO UMA DAS CONDUTAS NUCLEARES PREVISTAS NO
CAPUT
DO ARTIGO 16 DA LEI N. 10.826/2003 –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

Inexistindo elementos probatórios que demonstrem, satisfatoriamente, que o acusado tenha praticado uma das condutas tipificadas pelo artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, impõe-se a sua absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Lucas Marcolino
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0006765-63.2018.8.11.0037, código 215490, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto
, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição, sustentando, a título de “preliminar”, a atipicidade da conduta, e argumentando, no mérito, que somente admitiu a
posse da arma de fogo apreendida a fim de inocentar seu genitor (Id. n. 58217461).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 58217466).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opina
pelo
desprovimento
do recurso (Id. n.
71175136
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Lucas Marcolino
foi condenado à reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em virtude do suposto cometimento do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição, sustentando, a título de “preliminar”, a atipicidade da conduta, e argumentando, no mérito, que somente admitiu a posse da arma de fogo apreendida a fim de inocentar seu genitor.

Registre-se que a questão tratada como “preliminar” pela defesa, na realidade, confunde-se com mérito, de modo que será tratada nessa condição. Dito isso, compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1o Fato:

Em data e horários incertos, mas entre os anos de 2017 e o dia 13 de setembro de 2018, em especial na residência localizada na Rua Jatobá, no 1090, Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
LUCAS MARCOLINO
forneceu, remeteu e guardou (este com o auxílio de VALDEMIR BAQUETA ALVES), arma de fogo e munições de uso restrito, qual seja, 1 (uma) pistola, calibre 9mm, de fabricação Israelense, numeração Cp-14072, e 09 (nove) munições, calibre 9mm, intactas, todos em perfeito estado de funcionamento, consoante Laudo Pericial 210.2.03.2018.012018-01 (fls. 20/22-IP) e Auto de Apreensão (fl. 04-IP).

Na ocasião, o denunciado
LUCAS
forneceu, remeteu, o referido armamento para seu genitor VALDEMIR BAQUETA ALVES, a fim de que este guardasse na residência de ambos, o que foi feito. A arma e as munições foram apreendidas sob a guarda direta de VALDEMIR no dia 13/09/2018, eis que
LUCAS
se encontra preso em decorrência de outros fatos e é apontado por investigações policiais como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

2o Fato:

No dia 13 de setembro de 2018, por volta das 06h00min, em especial na Rua Jatobá, no 1090, Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado VALDEMIR BAQUETA ALVES possuía, guardava, arma de fogo e munições de uso restrito, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistentes em 1 (uma) pistola, calibre 9mm, de fabricação Israelense, numeração Cp-14072, 01 (um) carregador modelo pistola 9mm, e 09 (nove) munições, calibre 9mm, intactas, todos em perfeito estado de funcionamento, consoante Laudo Pericial 210.2.03.2018.012018-01 (fls. 20/22-IP) e Auto de Apreensão (fl. 04-IP).

Apurou-se que após o denunciado VALDEMIR ter recebido a arma de fogo do próprio
LUCAS
ou de outrem a mando dele, guardou a mesma em sua residência, bem como a levou para ser ocultada na casa de ‘EDILSON’.

Na data supra, policiais civis se deslocaram até a residência do denunciado para averiguarem a veracidade de uma denúncia, que dava conta de que naquele local o denunciado possuía, guardava, arma de fogo possivelmente utilizada para a prática de delitos na cidade.

Ato contínuo, o denunciado mostrou aos policiais o local onde estava a arma de fogo e as munições de uso restrito, que foram apreendidas e, ao ser ouvido, afirmou que pertenciam a
LUCAS
” (Id. n. 58212628).

Inicialmente, é importante registrar que o corréu Valdemir Baqueta Alves, pai do apelante, foi absolvido, e que o
parquet
não apenas não impugnou a sentença para requerer a sua condenação, mas requereu tal absolvição em sede de alegações finais.

Evidentemente, não cabe a este Tribunal operar a vedada
reformatio in pejus
para condenar o genitor do recorrente, mas é certo que, se alguém praticou uma das condutas nucleares do tipo penal descrito no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, a prova dos autos indica que esse alguém foi Valdemir (além de, possivelmente, seu vizinho, não identificado), e não
Lucas
.

A dificuldade em se imputar a infração penal em comento ao apelante começa com a nebulosidade da atuação policial no caso concreto, que a própria denúncia deixa de esclarece
r satisfatoriamente. Com efeito, ao passo que a peça acusatória se reporta a meras “denúncias anônimas” de que uma arma de fogo estaria escondida na residência situada na rua Jatobá, n. 1.090, bairro Primavera III, os elementos de informação contidos nos autos indicam que a diligência dos policiais ao referido local foi precedida, até mesmo, de troca de tiros com alguns indivíduos em endereço diverso, no desenrolar de apurações concernentes a supostas ameaças de morte proferidas contra desafetos da organização criminosa “Comando Vermelho”.

A propósito, os termos de declarações extrajudiciais firmados pelas investigadoras Kassia Kiss da Cruz e Viviana Gonçalves da Silva Barbosa, idênticos inclusive na má qualidade redacional, informam o seguinte:

“
Que é Policial Civil lotada na delegacia de Roubos e Furtos em diligências ininterruptas para averiguar a denúncia narrada no boletim de ocorrência no 2018.287475 o qual denuncia que suspeitos da facção ‘comando vermelho’ estavam tramando a morte de pessoas supostamente envolvidas na morte do menor ‘vitinho’; Que identificamos o suspeito conhecido pela alcunha de ‘pônei’, preso na penitenciária ‘mata grande’ seria o articulador das mortes e ataques, além de ceder uma arma de sua propriedade para o cometimento dos crimes narrados acima; Que na data de hoje as vítimas MARIA ALICE E CLAUDEMIR DA SILVA foram ameaçadas mediante emprego de arma de fogo, pelos suspeitos VICTOR e seus comparsas; Que adentraram a residência atrás de seu filho SUESLEY na intenção de matá-lo, diante de tais acontecimentos a autoridade policial solicitou o apoio da equipe de policiais militares da força tática para proceder a abordagem juntamente com as equipes de policiais civis; Que da abordagem resultaram dois óbitos dos suspeitos e outro suspeito também foi alvejado e socorrido pelo atendimento médico; Que um policial militar também recebeu atendimento, pois foi alvejado; Que após abordagem fomos até a residência de VALDEMIR baqueta ALVES, pai do suspeito alcunha ‘pônei’ que nos levou onde estava arma cal. 9mm, fabricação israelense; Que diante, VALDEMIR foi encaminhado para delegacia para providências e voz dada voz de prisão
” (Id. n. 58212629, pp. 6-9;
sic
).

Interrogado pela autoridade policial, o corréu Valdemir Baqueta Alves alegou:

“
Que na madrugada do dia 13/09/2018 policiais foram na sua residência perguntando sobre uma arma o qual teria recebido uma denúncia em que o interrogando estaria com arma; Que nisso o interrogando avisou os aos policiais que a arma estava na casa do EDILSON escondida dos meninos que foram atrás dessa arma; Que com medo o interrogando acabou tirando essa arma de sua residência e escondendo em outro lugar, porém não conhece esses meninos os quais queria essa arma; Que então o interrogando foi com policiais até essa residência do EDILSON e pegou a arma e foi para a delegacia; Que essa arma o interrogando diz ser do seu filho
LUCAS MARCOLINO
, o qual está preso na MATA GRANDE; Que diz não conhecer as pessoas de GORDIN, CEBOLINHA E BODE; Que também não ficou sabendo do homicídio que envolveu o menor VITOR na semana passada
” (Id. n. 58212629, pp. 11-13;
sic
).

Convém salientar que o apelante
Lucas
não foi interrogado na etapa investigativa, embora estivesse recolhido na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, em Rondonópolis/MT, à disposição do estado.

Nesse contexto, conclui-se que o recorrente foi açodadamente denunciado com base, tão somente, nas alegações de seu pai, no sentido de que ele (
Lucas
) era o proprietário da arma.

Outrossim, a instrução processual não logrou suprir a deficiência indiciária verificada na etapa investigativa.

Em audiência, a investigadora Kassia relatou:

“
Essas diligências se iniciaram com a morte do menor Lucas, lá do bairro Primavera Três, e esse menor Lucas era membro da facção criminosa Comando Vermelho, e com a morte dele, o Pônei que era um dos, mesmo estando preso na época, era uma das pessoas que comandava e ordenava as coisas aqui em Primavera do Leste. E o que ocorre. Pônei aliciou os menores lá pra cobrar essa morte desse menor Lucas, Lucas não, desculpa, Vitor, desculpa. Desse menor Vitinho que tinha morrido lá. E aí começou. A gente levantou alguns suspeitos da possível responsabilidade da morte desse Vitinho, e pessoas, colegas do Pônei, estavam indo nas residências atrás dessas pessoas. Uma dessas pessoas se chama Suelvis, acho que ele é menor de idade, e foram lá, ameaçaram a mãe desse Suelvis, ameaçaram outras pessoas, e que a gente ficou sabendo que o Pônei havia emprestado essa arma de fogo, calibre nove milímetros, pra tomar responsabilidade da morte do Vitinho, pra eles cobrarem essa morte. E foi isso que aconteceu, e aí a gente conseguiu identificar que essa arma estava na posse do pai dele, e que as pessoas já tinham ido lá buscar essa arma, feito as ameaças a quem quer que eles achavam, e depois devolvido a arma para o pai dele, e foi isso que aconteceu realmente, em diligência, nós fomos lá na residência do pai do Pônei, e a arma ele entregou, realmente, a gente falou que já sabia que ele tinha essa arma, e ele, de fato, entregou essa arma para a Polícia.
(...)
As ordens, aquela maneira de sempre, pelo celular.
(...)
Não vou falar quem denunciou a arma
” (Id. n. 58217470).

Também em audiência, a investigadora Viviane asseverou:

“
Tudo começou com a morte do menor Vitinho lá no bairro Primavera Três. E aí começou uns ataques a possíveis suspeitos de terem cometido o homicídio, e pra fazer essa ameaça, eles utilizaram da arma do Lucas. E aí chegou essa informação até nós, e nós fomos averiguar, e daí estivemos na casa do pai dele, e realmente a arma estava na posse dele.
(...)
Eu não me recordo se ele chegou a falar que era dele ou do filho
” (Id. n. 58217470).

Nota-se que nenhuma das investigadoras esclareceu as apurações que as levaram a concluir que a arma de fogo era de propriedade do apelante; uma delas, quando questionada diretamente, simplesmente se recusou a informar quem indicou o local onde a pistola estaria. Além disso, afirmou que o recorrente ordenava a utilização da arma por meio de aparelho celular, de dentro do presídio. Todavia, nenhuma providência foi adotada no sentido de tentar apreender esse suposto aparelho, muito menos foi pleiteada a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos.

Interrogado em juízo, o corréu Valdemir alegou:

“
É verdade. Eu guardei ela uns dez a quinze dias lá em casa. O rapaz que foi lá entregar eu não conheço. Era um rapaz pequeno, e ele tava com uma tornozeleira. Eu vi que esse tava de short e uma tornozeleira. Depois eu fiquei sabendo que era aquele menino que morreu lá. Mas a morte aconteceu antes da morte lá. A arma tava guardada na casa do vizinho. O policial encontrou na casa dele. Foi lá em casa, eu fui no vizinho, peguei e entreguei.
(...)
Ele falou que era do Lucas. Eu só peguei e passei pro vizinho, pro vizinho guardar, que eu não mexo, com sessenta anos, nunca mexi com arma, nunca usei. Pedi pro vizinho guardar lá.
(...)
Ela ficou uns dois dias lá em casa, aí eu passei pro vizinho guardar. Aí ele guardou pra mim.
(...)
Aí a Polícia chegou lá, perguntou da arma, eu falei ‘não tem arma aqui’, inclusive, em casa não tava mesmo. Aí eles me deram uma pressão e eu falei que tava na casa do vizinho
” (Id. n. 58217470).

Por sua vez, o apelante
Lucas
negou veementemente as acusações, sustentando, sob o crivo do contraditório, o seguinte:

“
Essa arma quem deixou lá foi o guri da tornozeleira, eu creio que foi o Cebolinha, entendeu? Eles tavam falando que era minha. Mas não tem como ser minha. Tô cinco anos preso. Quem deixou lá mesmo foi o Cebolinha. O Marcos. O Marcos, que faleceu. Deixou lá no meu pai. Quando eu fui saber, meu pai já tava sendo preso. Aí não tem como deixar meu pai preso, que ele é um trabalhador. Tem até problema. Aí tive que fazer o que? Assumir, falando que é minha. Mas quem deixou lá foi o Cebolinha. Que nós já se conhece desde criança. Quando ele saiu da Mata Grande, nós tava junto, ele chegou e deixou lá. Aí quando deu o desacerto, aí eu tive que assinar, que meu pai é trabalhador, não tem condições, não consegue puxar cadeia.
(...)
O Marcos tinha deixado média de uns dez dias, tinha deixado, quando eu fui saber, já tinha dado esse desacerto.
(...)
Só quero que o senhor dê uma chance pro meu pai, que o meu pai não tem nada a ver
” (Id. n. 58217470).

Frise-se que, conquanto o apelante tenha afirmado, em juízo, que havia inicialmente assumido a propriedade da arma a fim de beneficiar seu pai, não há no caderno processual nenhum termo de interrogatório extrajudicial, como já mencionado, uma vez que ele não foi formalmente inquirido na etapa investigativa. Portanto, nem mesmo essa suposta confissão “altruística” está documentada nos autos.

A sentença, de modo lacônico, aponta que, embora o corréu Valdemir tenha confessado a guarda da arma de fogo, “
conclui-se necessariamente que este não tinha a necessária ciência de suas ações
” (Id. n. 58217455, p. 5). Ora, não há nenhum elemento nos autos capaz de sugerir uma eventual inimputabilidade do genitor do apelante.

Além disso, de forma incongruente, o
decisum
indica que “
as testemunhas foram categóricas ao afirmarem que a arma de fogo foi localizada em uma casa vizinha à do réu, ou seja, sequer foi encontrada sob o domínio ou posse do mesmo
” (Id. n. 58217455, p. 5). Obviamente, o mesmo pode ser dito em relação ao recorrente
Lucas
, uma vez que este se encontrava preso à época do fato, o que demonstra a falta de critério claro na determinação da responsabilidade dos acusados.

A bem da verdade, o apelante foi condenado com fundamento em meras presunções tiradas a partir de sua vida pregressa, como o fato de possuir registros criminais anteriores e integrar a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, em nítida infringência ao princípio da presunção de inocência.

Destarte, constatando-se que o contraditório judicial não produziu nenhum elemento probatório robusto no sentido de que o recorrente tenha fornecido, remetido ou guardado a arma de fogo em questão, nem praticado nenhuma das condutas nucleares previstas na norma penal incriminadora, faz-se impositiva a sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo a fim de absolver
Lucas Marcolino
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do feito.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Marcolino
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 0006765-63.2018.8.11.0037 (Código 215490), pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da conduta descrita no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em resumo, o apelante pleiteou a sua absolvição, sustentando, em “preliminar”, a atipicidade da conduta, e argumentando, no mérito, que somente admitiu a posse da arma de fogo apreendida a fim de inocentar seu genitor (Id. 58217461).

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo, pugnou pelo seu desprovimento, preservando o
decisum
em todos os seus termos (Id. 58217466).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 71175136). Esclarecendo que o apelante foi condenado pela conduta de fornecer a arma de fogo de uso restrito para “cobrança” acerca da morte de um indivíduo, arma esta que posteriormente foi entregue ao seu pai e apreendida pela polícia após denúncias.

Pois bem.

Em resumo, o apelante
Lucas Marcolino
, objetiva a reforma da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição o por atipicidade da conduta. Alternativamente, defende que o conjunto probatório reunido no feito é insuficiente para fundamentar a condenação do apelante.

O artigo 16 da Lei n.10.826/2003, dispõe que:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir,
fornecer
, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.”

A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo restou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 70747083 – p. 2), laudo pericial de exame e eficiência de arma de fogo (ID 70743066 – p. 3/5), boletim de ocorrência (ID 70751608 – p. 1/2), relatório policial (ID 70740468 – p. 7/8), bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

No tocante a autoria delitiva está evidenciada que o apelante, mesmo preso, forneceu a arma de fogo em questão para “cobrança” acerca da morte de um indivíduo, arma esta que posteriormente foi entregue ao seu pai e apreendida pela polícia após denúncias.

Este contexto probatório emerge das seguintes transcrições das oitivas das testemunhas ouvida durante a instrução processual.

Kassia Kiss da Cruz –
“(...) Que as diligências se iniciaram com a morte do menor “Vitinho” Lucas, integrante do comando vermelho, sendo que com sua morte,
o “pônei” – apelidado dado para o réu Lucas Marcolino, passou a coordenar e ordenar as ações da facção em Primavera do Leste
; Que o réu
Lucas começou a usar menores para a cobrar a morte do menor “Vitinho”
; Que segundo informações, o réu
Lucas passou a arma 9mm para fazer as cobranças e ameaças como forma de represália da morte do menor “Vitinho”
; Que após investigar,
houve informações de que a referida arma estava guardada na casa de um vizinho do pai do Lucas
, o réu Valdemir Baqueta;
Que então se dirigiram até a residência até a residência do pai do Lucas, este mostrou o local onde estava escondida a arma,
tendo informado que o proprietário dela seria o réu Lucas
(...)”
– mídia digital.

Viviana Gonçalves da Silva Barbosa –
“(...)
Que os fatos se iniciaram com a morte do menor Vitinho, ocorrido no Primavera III
; Que de posse de informações decorrentes de fontes humanas, menores à
mando do réu Lucas estariam coagindo pessoas usando uma arma de fogo calibre 9mm
; Que segundo informações
a arma utilizada era de propriedade do Lucas
, e estaria escondida na casa do pai de Lucas; Que em diligências ao local,
a arma foi de fato encontrada em uma residência vizinha a casa do réu Valdemir Baqueta, e que
segundo este a arma era de propriedade de seu filho Lucas
(...)”
– mídia digital.

O apelante, em juízo
negou
a propriedade da arma de fogo, enquanto o seu genitor coacusado Valdemir Baqueta Alves
afirmou ter guardado a arma a mando do réu Lucas em uma residência vizinha a sua
. Vejamos:

Lucas Marcolino –
“(...) Que as acusações não são verdadeiras;
Que a referida arma era do “Cebolinha”, um conhecido seu falecido
; Que apenas confessou a autoria da arma pois seu pai seria preso por conta dessa arma; Que seu pai não tinha conhecimento dessa arma; Que na data dos fatos estava preso, e não tinha como ter escondido arma em tal local (...)”
– mídia digital.

Valdemir Baqueta Alves –
“(...)
Que os fatos são verdadeiros; Que um rapaz de baixa estatura foi até sua residência e deixou a arma em uma casa vizinha a sua
;
Que o rapaz disse que a arma era do Lucas
; Que apenas pegou a arma e deu para o vizinho guardar, por medo de ter atrito; Que a polícia chegou na residência, deu uma pressão, e então
o declarante entregou a arma a polícia; Que segundo o rapaz que entregou a arma para o declarante, esta seria de propriedade do Lucas
(...)”
– mídia digital.

Portanto, diante das provas produzidas, ou seja, dos depoimentos das testemunhas Kassia Kiss da Cruz e Viviana Gonçalves da Silva Barbosa, policiais militares, bem como do coacusado Valdemir Baqueta Alves, genitor do apelante, apontam o mesmo como sendo o proprietário da arma de fogo e suas munições.

Em resumo, as testemunhas Kassia Kiss da Cruz e Viviana Gonçalves da Silva, em juízo, esclareceram que após a morte do menor “Vitinho”, membro do comando vermelho, o apelante Lucas assumiu o comando da facção criminosa e recrutou vários menores para buscar o responsável pela morte do menor, emprestado para estes a referida arma de fogo, a qual seria de sua propriedade.

Neste contexto a versão apresentada pelas testemunhas não está isolada no contexto dos autos, eis que corroborada pelo coacusado Valdemir Baqueta, ao ser ouvido em juízo,
declarou que recebeu a arma das mãos de um menor, e que a mando de Lucas Marcolino teria de guardá-la enquanto ele estivesse preso
(mídia digital).

Assim, não restam dúvidas que o apelante forneceu a arma para terceiros, bem como determinou que a entregassem ao seu genitor para que este guardasse na residência de um vizinho, devendo ser mantida a r. sentença intacta, pela prática do crime previsto no artigo 16, da Lei n. 10.826/03.

Ademais, como bem delineado na r. sentença condenatória o apelante foi condenado pela conduta na modalidade de “fornecer” a arma de fogo de uso restrito, não na modalidade de “possuir” ou “deter” arma de fogo de uso restrito,
in verbis
:

“... Assim, restou amplamente demonstrado que entre os anos de 2017, e o dia 13/09/2018, em especial na residência localizada na Rua Jatobá, n. 1090, Bairro Primavera III, nesta cidade e comarca,
o denunciado Lucas Marcolino
forneceu
arma de fogo de uso restrito
, qual seja, 01 (uma) pistola, calibre 9mm, de fabricação Israelense, e 09 (nove) munições, calibre 9mm, intactas, todos em perfeito estado de funcionamento...”

Deste modo, não obstante as teses defensivas, os depoimentos transcritos demonstram a conduta do apelante, o qual, mesmo preso, tinha grande influência nas ações criminosas da cidade e, inclusive,
forneceu a arma de fogo em questão para “cobrança” acerca da morte de um indivíduo, arma esta que posteriormente foi entregue ao seu pai
e apreendida pela polícia após denúncias.

Outrossim, calha destacar que o apelante, pelo que demonstram os depoimentos transcritos, possui a vigilância psíquica da arma de fogo, pois determinou a utilização para a “cobrança” pela morte de um integrante do grupo criminoso, além de que, após, entregar a arma na residência de seu genitor para que este guardasse na residência de um vizinho, o que pressupõe posse (vigilância psíquica) do armamento.

Ainda, demonstrasse o núcleo do tipo penal na figura do fornecer ou mesmo no possuir a conduta do apelante em determinar que outros que detenham fisicamente o armamento a sua utilização para a prática de outros delitos e posteriormente a entrega para pessoa determinada guardar.

Por outro lado, não tem demonstração alguma a escusa absolutória prevista no §2o, artigo 348, do Código Penal, em razão da declaração feita pelo apelante atestando a propriedade do armamento, em nenhum momento foi imputado ao apelante o crime de favorecimento pessoal, motivo pelo qual a referida tese é incabível ao caso em análise.

Por todo exposto,
em dissonância ao desembargador Pedro Sakamoto
,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto em favor de
Lucas Marcolino.

É como voto.

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do feito.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Marcolino
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 0006765-63.2018.8.11.0037 (Código 215490), pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da conduta descrita no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em resumo, o apelante pleiteou a sua absolvição, sustentando, em “preliminar”, a atipicidade da conduta, e argumentando, no mérito, que somente admitiu a posse da arma de fogo apreendida a fim de inocentar seu genitor (Id. 58217461).

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo, pugnou pelo seu desprovimento, preservando o
decisum
em todos os seus termos (Id. 58217466).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 71175136). Esclarecendo que o apelante foi condenado pela conduta de fornecer a arma de fogo de uso restrito para “cobrança” acerca da morte de um indivíduo, arma esta que posteriormente foi entregue ao seu pai e apreendida pela polícia após denúncias.

Pois bem.

Em resumo, o apelante
Lucas Marcolino
, objetiva a reforma da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição o por atipicidade da conduta. Alternativamente, defende que o conjunto probatório reunido no feito é insuficiente para fundamentar a condenação do apelante.

O artigo 16 da Lei n.10.826/2003, dispõe que:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir,
fornecer
, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.”

A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo restou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 70747083 – p. 2), laudo pericial de exame e eficiência de arma de fogo (ID 70743066 – p. 3/5), boletim de ocorrência (ID 70751608 – p. 1/2), relatório policial (ID 70740468 – p. 7/8), bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

No tocante a autoria delitiva está evidenciada que o apelante, mesmo preso, forneceu a arma de fogo em questão para “cobrança” acerca da morte de um indivíduo, arma esta que posteriormente foi entregue ao seu pai e apreendida pela polícia após denúncias.

Este contexto probatório emerge das seguintes transcrições das oitivas das testemunhas ouvida durante a instrução processual.

Kassia Kiss da Cruz –
“(...) Que as diligências se iniciaram com a morte do menor “Vitinho” Lucas, integrante do comando vermelho, sendo que com sua morte,
o “pônei” – apelidado dado para o réu Lucas Marcolino, passou a coordenar e ordenar as ações da facção em Primavera do Leste
; Que o réu
Lucas começou a usar menores para a cobrar a morte do menor “Vitinho”
; Que segundo informações, o réu
Lucas passou a arma 9mm para fazer as cobranças e ameaças como forma de represália da morte do menor “Vitinho”
; Que após investigar,
houve informações de que a referida arma estava guardada na casa de um vizinho do pai do Lucas
, o réu Valdemir Baqueta;
Que então se dirigiram até a residência até a residência do pai do Lucas, este mostrou o local onde estava escondida a arma,
tendo informado que o proprietário dela seria o réu Lucas
(...)”
– mídia digital.

Viviana Gonçalves da Silva Barbosa –
“(...)
Que os fatos se iniciaram com a morte do menor Vitinho, ocorrido no Primavera III
; Que de posse de informações decorrentes de fontes humanas, menores à
mando do réu Lucas estariam coagindo pessoas usando uma arma de fogo calibre 9mm
; Que segundo informações
a arma utilizada era de propriedade do Lucas
, e estaria escondida na casa do pai de Lucas; Que em diligências ao local,
a arma foi de fato encontrada em uma residência vizinha a casa do réu Valdemir Baqueta, e que
segundo este a arma era de propriedade de seu filho Lucas
(...)”
– mídia digital.

O apelante, em juízo
negou
a propriedade da arma de fogo, enquanto o seu genitor coacusado Valdemir Baqueta Alves
afirmou ter guardado a arma a mando do réu Lucas em uma residência vizinha a sua
. Vejamos:

Lucas Marcolino –
“(...) Que as acusações não são verdadeiras;
Que a referida arma era do “Cebolinha”, um conhecido seu falecido
; Que apenas confessou a autoria da arma pois seu pai seria preso por conta dessa arma; Que seu pai não tinha conhecimento dessa arma; Que na data dos fatos estava preso, e não tinha como ter escondido arma em tal local (...)”
– mídia digital.

Valdemir Baqueta Alves –
“(...)
Que os fatos são verdadeiros; Que um rapaz de baixa estatura foi até sua residência e deixou a arma em uma casa vizinha a sua
;
Que o rapaz disse que a arma era do Lucas
; Que apenas pegou a arma e deu para o vizinho guardar, por medo de ter atrito; Que a polícia chegou na residência, deu uma pressão, e então
o declarante entregou a arma a polícia; Que segundo o rapaz que entregou a arma para o declarante, esta seria de propriedade do Lucas
(...)”
– mídia digital.

Portanto, diante das provas produzidas, ou seja, dos depoimentos das testemunhas Kassia Kiss da Cruz e Viviana Gonçalves da Silva Barbosa, policiais militares, bem como do coacusado Valdemir Baqueta Alves, genitor do apelante, apontam o mesmo como sendo o proprietário da arma de fogo e suas munições.

Em resumo, as testemunhas Kassia Kiss da Cruz e Viviana Gonçalves da Silva, em juízo, esclareceram que após a morte do menor “Vitinho”, membro do comando vermelho, o apelante Lucas assumiu o comando da facção criminosa e recrutou vários menores para buscar o responsável pela morte do menor, emprestado para estes a referida arma de fogo, a qual seria de sua propriedade.

Neste contexto a versão apresentada pelas testemunhas não está isolada no contexto dos autos, eis que corroborada pelo coacusado Valdemir Baqueta, ao ser ouvido em juízo,
declarou que recebeu a arma das mãos de um menor, e que a mando de Lucas Marcolino teria de guardá-la enquanto ele estivesse preso
(mídia digital).

Assim, não restam dúvidas que o apelante forneceu a arma para terceiros, bem como determinou que a entregassem ao seu genitor para que este guardasse na residência de um vizinho, devendo ser mantida a r. sentença intacta, pela prática do crime previsto no artigo 16, da Lei n. 10.826/03.

Ademais, como bem delineado na r. sentença condenatória o apelante foi condenado pela conduta na modalidade de “fornecer” a arma de fogo de uso restrito, não na modalidade de “possuir” ou “deter” arma de fogo de uso restrito,
in verbis
:

“... Assim, restou amplamente demonstrado que entre os anos de 2017, e o dia 13/09/2018, em especial na residência localizada na Rua Jatobá, n. 1090, Bairro Primavera III, nesta cidade e comarca,
o denunciado Lucas Marcolino
forneceu
arma de fogo de uso restrito
, qual seja, 01 (uma) pistola, calibre 9mm, de fabricação Israelense, e 09 (nove) munições, calibre 9mm, intactas, todos em perfeito estado de funcionamento...”

Deste modo, não obstante as teses defensivas, os depoimentos transcritos demonstram a conduta do apelante, o qual, mesmo preso, tinha grande influência nas ações criminosas da cidade e, inclusive,
forneceu a arma de fogo em questão para “cobrança” acerca da morte de um indivíduo, arma esta que posteriormente foi entregue ao seu pai
e apreendida pela polícia após denúncias.

Outrossim, calha destacar que o apelante, pelo que demonstram os depoimentos transcritos, possui a vigilância psíquica da arma de fogo, pois determinou a utilização para a “cobrança” pela morte de um integrante do grupo criminoso, além de que, após, entregar a arma na residência de seu genitor para que este guardasse na residência de um vizinho, o que pressupõe posse (vigilância psíquica) do armamento.

Ainda, demonstrasse o núcleo do tipo penal na figura do fornecer ou mesmo no possuir a conduta do apelante em determinar que outros que detenham fisicamente o armamento a sua utilização para a prática de outros delitos e posteriormente a entrega para pessoa determinada guardar.

Por outro lado, não tem demonstração alguma a escusa absolutória prevista no §2o, artigo 348, do Código Penal, em razão da declaração feita pelo apelante atestando a propriedade do armamento, em nenhum momento foi imputado ao apelante o crime de favorecimento pessoal, motivo pelo qual a referida tese é incabível ao caso em análise.

Por todo exposto,
em dissonância ao desembargador Pedro Sakamoto
,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto em favor de
Lucas Marcolino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021